Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
1. Indevido o pedido de nova perícia quando constatado que o laudo pericial foi adequadamente realizado, utilizando-se dos documentos fornecidos e das técnicas médicas disponíveis, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida, observada a imparcialidade e produzido por profissional plenamente qualificado para o trabalho.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC).
4. No caso, a documentação colacionada, em especial o prontuário médico e o laudo pericial, comprova que o 1o Autor possuía doenças graves cujo tratamento foi abandonado e que essa foi a causa do atual estado em que ele se encontra. Assim, ausente o nexo de causalidade, não há falar em responsabilidade civil do fornecedor.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios foram retificados de ofício para fixá-los com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Apelação conhecida e não provida. Verba honorária retificada de ofício.